Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022737-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (EMBARGANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (EMBARGANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CNPJ: 08.573.984/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CPF: 841.431.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a fixação por equidade dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, decorrentes do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal no valor de R$ 320.670,69.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe obscuridade na aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios, em detrimento dos percentuais objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC; e (ii) verificar se há ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de corresponsável do polo passivo não implica redução ou extinção do crédito exequendo, mas apenas restrição subjetiva da execução, tornando inadequada a fixação dos honorários com base no valor total da execução fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte em execução fiscal, sem obstaculização do processo, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5. O pedido de majoração dos honorários configura inovação recursal indevida, pois não foi objeto do agravo de instrumento originário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Na exclusão de corresponsável por exceção de pré-executividade em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, por inexistir proveito econômico mensurável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14/08/2023; STJ - AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, 1a Turma, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bruna Suelen Schwinn e outra
, em face do acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento, em
que se discutiu a fixação dos honorários advocatícios por equidade em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade
, que resultou na
exclusão de um dos codevedores
do polo passivo da execução fiscal.

As embargantes apontam
obscuridade no julgado
, ao aplicar o critério da equidade para a fixação dos honorários, sem considerar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que determinam percentuais de 10% a 20% sobre o valor da execução.

Sustentam, ainda, que não houve justificativa suficiente para o arbitramento do valor fixado, pois o montante da execução fiscal era de R$ 320.670,69, enquanto os honorários foram arbitrados em apenas R$ 1.000,00.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para que seja
“readequada a verba honorária, fixando-a em valor proporcional ao benefício econômico obtido pela exclusão do corresponsável da execução fiscal, de forma a refletir a relevância e a complexidade do trabalho realizado, no mínimo, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” - sic.

Contrarrazões no Id. 264666752, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito do julgado, tampouco manifestar o inconformismo da parte com o que restou decidido.

As embargantes
apontam

obscuridade no acórdão
, especificamente quanto à aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios, argumentando que deveriam ter sido observados os critérios objetivos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, que estabelecem percentuais de 10% a 20% sobre o valor da execução,
bem como a ausência
de justificativa para o arbitramento do valor fixado em R$ 1.000,00, pois o montante da execução fiscal é de R$ 320.670,69.

Todavia, após a análise das alegações e do conteúdo do acórdão recorrido, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique a acolhida dos presentes embargos.

É que o critério de equidade utilizado para a fixação dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentado, e as razões pelas quais se aplicou o § 8o do art. 85 do CPC foram claramente expostas.

Até porque, consoante se extrai, o entendimento respalda-se na orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Esse entendimento decorre do fato de que
a exclusão de um corresponsável do polo passivo não implica redução ou extinção do valor do crédito exequendo
, mas apenas a restrição do polo passivo a um número menor de devedores.

Consequentemente, a quantificação dos honorários advocatícios baseada no valor total da execução fiscal geraria distorções e se revelaria desproporcional,
pois o proveito econômico obtido pela exclusão da responsabilidade não se equipara ao montante da dívida exequenda, mas tão somente a isenção do corresponsável em relação ao crédito
.

Assim,
tendo em vista que o crédito tributário permanece íntegro e que a exclusão do excipiente representa benefício de natureza limitada
, sem alteração da substância da execução, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, constitui o critério mais adequado.

Tal método visa preservar a proporcionalidade e a razoabilidade na quantificação da verba honorária, de modo a evitar montantes excessivos que descaracterizem a finalidade compensatória da verba e gerem impacto financeiro injustificado em desfavor do Estado.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, nos casos específicos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores (execução fiscal), sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (destaquei)

Assim,
não há qualquer obscuridade a ser sanada
.

Ademais, observa-se que,
na interposição do agravo de instrumento, as embargantes limitaram-se a requerer a reforma da decisão que fixou os honorários por equidade
,
e não a sua majoração
.

Nesse contexto,
a pretensão veiculada nos embargos de declaração configura inovação recursal indevida
, em manifesta tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Quanto ao pleito de efeitos infringentes, é cediço que a via dos embargos de declaração não se presta para a revisão do julgamento, salvo em casos excepcionais, quando a correção do vício apontado implicar necessária alteração do resultado.

No caso concreto, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem qualquer vício que justifique a sua modificação por meio de embargos declaratórios.

Até porque, a discordância da parte com o entendimento adotado não configura, por si só, hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025